Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERRACAP. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RETENÇÃO DO VALOR DO SINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO DO BEM. PRESCRIÇÃO DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS CONSTATADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, declarou “a decadência do direito da autora de rescindir a escritura pública de compra e venda de ID 35506588, restando prejudicado, por conseguinte, o pedido de reintegração de posse” e pronunciou a “prescrição da pretensão indenizatória deduzida na petição inicial, consistente na condenação do réu pelo tempo em que o imóvel permaneceu à sua disposição” (ID 47416413).

2. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade pela apelante se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso se insurge contra a declaração da decadência do direito de a autora pleitear a extinção do contrato firmado entre as partes, bem como contra a pronúncia da prescrição em relação aos pedidos condenatórios. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. Na lição de Agnelo Amorim Filho, as tutelas condenatórias, que visam a recompor um direito subjetivo violado, mediante uma prestação do réu, sujeitam-se a prazos prescricionais, ao passo que as tutelas constitutivas (positivas ou negativas, que visam à criação, modificação ou extinção de um estado jurídico: anulatória ou revocatória de ato jurídico, por exemplo) sujeitam-se a prazos decadenciais (FILHO, Agnelo Amorim. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3o, p. 95, jan./jun. 1961).

4. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que, “não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp 1536576/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

5. A pretensão de condenação da parte compradora, ora apelada, à perda do valor por ela desembolsado a título de sinal, conforme item X da escritura pública de ID 20164618 (p. 3), submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, contado do vencimento da última parcela, por se tratar de “pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular”.

6. O negócio jurídico de compra e venda de imóvel (ID 20164618) foi celebrado entre as partes em 5/4/1999. Previu-se no contrato o prazo total de 36 (trinta e seis) meses para pagamento do preço pelo comprador, ora apelado, com vencimento da primeira parcela em 17/1/1999 e, da última, em 17/1/2002.

7. O termo final da prescrição para a vendedora, ora apelante, veicular a pretensão de condenação do réu à perda do sinal, já observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil, esgotou-se em 17/1/2007. A presente ação apenas foi movida pela autora, ora apelante, em 27/5/2019, de modo que se afigura escorreita a r. sentença ao declarar a prescrição dessa pretensão.

8. A pretensão de condenação do réu, ora apelado, ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplemento contratual submete-se, por sua vez, ao prazo prescricional decenal previsto no art. art. 205 do CC. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.228.776/PR, Relator Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Conclui-se, assim, que a reportada pretensão indenizatória já está albergada, há muito, pela prescrição, que teve sua contagem iniciada em 17/1/2002, ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 29/5/2019.

9. Se prescritas as pretensões condenatórias da parte lesada pelo suposto inadimplemento contratual, revela-se escorreita a r. sentença, ao pronunciar a decadência do direito de resolução do contrato de compra e venda firmado entre os contratantes. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.